Tribunal: TJBA
Processo: 8000296-14.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000296-14.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EURIDES DOS SANTOS MIRANDA

Advogado(s)
:
ELIZETE MESSIAS DE BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
TAMARA MACEDO PINTO SENA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR
.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA
. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA DO CARGO. ATO VINCULADO.
PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO AGR ARE 1235997 AGR/RS DO STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE
.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8000296-14.2020.805.0051
, nos autos do Mandando Segurança da Comarca de Carinhanha, em que figura como
APELANTE
,
EURIDES DOS SANTOS MIRANDA

e como
APELADA
,
MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.